Tribunal: TJDFT
Processo: 0746918-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746918-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA CAETANO GIORDANO AGRAVADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ILEDA MARIA CUSTODIA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PALOMA CAETANO GIORDANO BRANDÃO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Em consulta ao processo da origem, verifica-se que a agravante promoveu o recolhimento das custas inaugurais (ID 76567974 da origem), ato que, em princípio, é incompatível com o interesse recursal desta demanda. Dessa forma, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator